Tribunal: TJMT
Processo: 0045279-15.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
VANGUARD HOME CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Número do Protocolo: 107442/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – COAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO ICMS – ILEGALIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 323 DO STJ – LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SITUAÇÃO QUE SE ESTENDE APENAS ATÉ A SENTENÇA DE MÉRITO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO PROVIDO.
“[...] Nos termos da Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Se mostra abusiva e ilegal a apreensão da mercadoria como forma de obrigar o contribuinte a recolher o tributo devido. A retenção da mercadoria só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando). Sentença Ratificada. (N.U 0030886-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
VANGUARD HOME CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que concedeu a segurança, determinando a liberação das mercadorias apreendidas no TAD 1117637-8, ratificou a liminar, e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em grau recursal, afirma o apelante que a sentença vergastada praticamente determinou o cancelamento do TAD, onde o fisco não poderá cobrar o crédito nele previsto.
Sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é um provimento cautelar, cujo intuito é assegurar a eficácia da decisão futura, não devendo ser objeto de provimento meritório.
Assevera que o fato de existir pretensão deduzida em juízo voltada à discussão da legalidade do TAD não constitui hipótese autorizativa para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, circunstancia que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do CTN.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, visando a revogação da suspensão do crédito tributário.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 132/142.
Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo provimento recursal e a retificação parcial da sentença, em reexame necessário.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuidam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que DENEGOU a segurança e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
No presente caso, verifica-se que a parte autora ora apelada teve contra si o Termo de Apreensão e Depósito nº 1117637-8, na data de 24.09.2014, na UOF TRANSPAULO, consoante se infere às fls. 45/48.
Assim restou decidido pelo
O Juízo monocrático, em sede de cognição sumária e na sentença, respectivamente, o qual merece destacar:
“[...] concedo a liminar para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante – VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. -, constante no Termo de Apreensão e Depósito nº. 1117637-8, ficando a suspensa a exigibilidade dos créditos tributários constantes no TAD acima mencionado; consignando-se ainda que, o Impetrado deverá abster-se de incluir a Parte Impetrante no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado – contido na Resolução SEFAZ nº. 007/2008. [...]

Na sentença:
[...] Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1117637-8, ratificando a liminar outrora concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.R.I.C.”.
Pois bem.
Não há como se afastar a incidência de equívoco na sentença prolatada pelo juízo monocrático, haja vista que a parte autora pugnou pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário tão somente até o julgamento final dos presentes autos, consoante se verifica às fl. 14/15, de modo que o decisum não deveria promover a ratificação da liminar, que consequentemente, eternizaria o efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário.
Ademais, muito bem fundamentada foi a sentença no que concerne a necessidade de se manter apreendida a mercadoria pelo tempo suficiente à elucidação de suposta prática ilícita tributária.
Convém destacar, por oportuno, que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário se encontram inseridas no art. 151, do Código Tributário Nacional, senão vejamos:
“I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Por assim ser, a sentença de primeiro grau carece de ser retificada, notadamente pela inobservância do pedido da parte autora, para que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se limitasse ao julgamento final do presente mandamus, caracterizando-se a decisão ultra petita, na medida em que, sendo o pedido determinado, o juiz extrapolou a quantidade indicada pelo autor.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 177 DO CCB/1916, VIGENTE À ÉPOCA DA AVENÇA. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não é nula a sentença que decide além do pedido, porquanto lícito ao Tribunal, por ocasião do julgamento do apelo, adequá-la aos limites da demanda (TJSC. Ap. Cív. n. 97.010285-2, Des. Eder Graf) (Ap. Cív. n., de Sombrio, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, DJ de 12/8/2005). (TJ-SC - AC: 250507 SC 2005.025050-7, Relator: Rodrigo Antônio, Data de Julgamento: 27/04/2009, Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n., de São José)”.
Ademais, não obstante seja dever funcional dos Agentes de Fiscalização verificar a legalidade das mercadorias que circulam pelo Estado de Mato Grosso, mostra-se injustificável a apreensão de mercadorias como a descrita no presente mandamus.
Isto, porque a apreensão prevista no RICMS deve servir a simples coleta de dados necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, ou para que se lavrasse o auto de infração e fosse calculado o imposto que a Administração Pública Fazendária entende devido pela contribuinte.
Assim, a atitude diversa adotada pelo Fisco, ao prolongar a detenção das mercadorias, configurou-se em artifício para compelir a impetrante a recolher o imposto supostamente devido.
Tal procedimento é nitidamente arbitrário e ilegal, tornando-se verdadeira afronta ao livre exercício da mercancia e do direito de propriedade.
Esse é o entendimento majoritário externado, não só por este Sodalício, mas, sobremodo, pelo Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, está sedimentado na Súmula nº 323/STF, e que, basicamente, nos dá a orientação de que não pode a Fazenda Pública apreender mercadorias ou restringir atividade do contribuinte como meio coercitivo para pagamento de tributo ou multa.
Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Câmara Julgadora. Veja-se:
“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO PARA O FIM DE SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS – ILEGALIDADE – SÚMULA DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadorias é admitida somente para o fim de autuação da infração, quando houver comprovação de que o produto transportado está acompanhado da documentação fiscal idônea. Autuado o contribuinte, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme súmula n. 323 do STF. (N.U 0002239-20.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS DE FORMA ANTECIPADA – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos da Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Se mostra abusiva e ilegal a apreensão da mercadoria como forma de obrigar o contribuinte a recolher o tributo devido. A retenção da mercadoria só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando). Sentença Ratificada. (N.U 0030886-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”. [Destaquei]
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença recorrida e, via de consequência, revogo a suspensão do crédito tributário. Em reexame necessário, RETIFICO em parte o ato sentencial, nos termos deste voto.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR